Tribunal: TCU
Processo: 008.447/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento tendo como foco apresentar um panorama circunstanciado do Novo PAC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de acompanhamento decorrente do Acórdão 2207/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Jorge Oliveira), com o objetivo de apresentar um panorama circunstanciado sobre a coordenação do Novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 180 dias, inclua no portal do Novo PAC, em consonância com o art. 3o, da Lei 12.527/2011, c/c o art. 29, da Lei 14.129/2021, informações aptas a: 9.1.1. elucidar, para as ações financiadas por investimento privado, o total a ser investido, os valores previstos para os anos de 2023, 2024, 2025 e 2026, o percentual executado por exercício, a execução física da obra e a data prevista para conclusão da ação; 9.1.2. divulgar os indicadores de desempenho utilizados pela Casa Civil para avaliar o progresso das obras, incluindo percentuais de execução física, cumprimento de prazos e aderência ao orçamento; 9.1.3. evidenciar, tanto para as obras selecionadas diretamente pelo CGPAC quanto para aquelas escolhidas por meio do PAC Seleções, os critérios utilizados para inclusão de cada ação no programa; 9.1.4. esclarecer sobre as fontes de recursos consideradas para o financiamento de cada um dos empreendimentos das modalidades de subeixo de investimento do Novo PAC e apresentar informações agregadas com nível de detalhamento compatível com o detalhamento realizado, acompanhado das notas explicativas que se façam necessárias para uma compreensão ampla por parte dos usuários do portal e da sociedade como um todo; 9.2. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. detalhe as ações do Novo PAC, fornecendo informações como: valor total previsto do investimento, cronograma das obras e valores a serem investidos anualmente, valor da contrapartida (se for o caso), execução física e financeira (em diversos pontos de controle), tanto prevista quanto atual; data prevista de conclusão da obra, fonte do investimento, e, se for o caso, de OGU; além de detalhes como funcional programática, orçamento inicial e atual; 9.2.2. em articulação com os ministérios envolvidos no Novo PAC, apresente justificativa motivada para inclusão de cada investimento logístico no programa, indicando os custos, prazos, impactos benefícios e riscos considerados na tomada de decisão; 9.2.3. desenvolva sistema informatizado para o acompanhamento dos empreendimentos prioritários para o desenvolvimento do país e que esteja apto ao pleno monitoramento das ações do Novo PAC; 9.2.4. nas futuras seleções do Novo PAC, na área de mobilidade urbana, exija dos municípios interessados, como condição de participação no processo de escolha, que estejam adimplentes em relação à obrigação de elaboração e aprovação do plano de mobilidade urbana previsto na Lei 12.587/2012, e que a intervenção proposta seja com ele compatível; 9.3. autorizar a Segecex a encaminhar para a Casa Civil, tão logo esteja disponível, manual com a compilação das metodologias para o cálculo dos indicadores de prazo (iPrazo) e de valor (iValor) desenvolvidas pelo TCU, a fim de que avalie a oportunidade de utilizá-los e divulgá-los para as obras do Novo PAC; 9.4. restituir os autos à AudPortoFerrovia para que monitore as determinações e recomendações ora expedidas, bem como para que avalie a evolução do programa do Novo PAC em novos ciclos deste acompanhamento.